Tribunal: TJDFT
Processo: 0035388-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPRA DE IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESERVA DE BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA FISCAL. ART. 185, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a impugnação da sentença, com a pretensão específica de sua reforma, a propiciar o pleno contraditório, resta afastada a preliminar de ausência de impugnação específica e de violação ao princípio da dialeticidade.
2. O sujeito passivo com débito inscrito em dívida ativa, ao onerar bens ou rendas, sem reserva de meios para o adimplemento do valor cobrado pelo fisco, gera presunção absoluta de fraude à execução, ainda que haja boa-fé do terceiro adquirente e, mesmo inexistindo registro de penhora do bem alienado, conforme acórdão do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (RESP n. 1.141.990/PR).
3. O parágrafo único do art. 185 do CTN afasta a presunção absoluta de fraude à execução, quando demonstrada a solvência do devedor, apta a suportar o débito tributário. Assim, ao se constatar a boa-fé do terceiro adquirente e a existência de bens do devedor aptos ao adimplemento do débito, afasta-se a ocorrência de fraude à execução fiscal.
4. Recurso conhecido e não provido.